Tribunal: STF
Processo: Rcl 55070
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Porto Franco em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, nos autos do Processo 0016181- 24.2021.5.16.0017.



    Em suas razões, a Municipalidade aduz, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395-6, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho no caso, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88.



    Nesses termos, assevera que “o acordão reclamado encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, fixada na ADI 3.395-MC. Isso, porque, compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo”. (eDOC 1. p. 7)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do feito até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 8)



    O beneficiário, Adalto Barros Vieira, compareceu espontaneamente aos autos para interpor agravo regimental contra a decisão liminar proferida, consoante eDOC 16.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, entendo suprida a citação do beneficiário, tendo em vista seu comparecimento espontâneo, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC. 



    Ademais, dispenso as informações e deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Pois bem.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DFMC, cuja ementa transcrevo: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”. 



    Seguindo a mesma orientação, cito precedentes de ambas as Turmas: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (Rcl 33710, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 7.10.2020) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 30508 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.10.2020) 



    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito que envolve servidor contratado pelo município sem prévia aprovação em concurso público, seria da Justiça do Trabalho. Eis um trecho dessa decisão: 



    “O recorrente arguiu a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada, sob a alegação de que não existiu vínculo jurídico ou mesmo relação de trabalho propriamente dita, tendo em vista que a recorrida foi contratada de forma temporária, nos termos das Leis 04/2005 e 023/2007 e do art. 37, inciso IX, CRFB.



    […]



    Não assiste razão ao recorrente.



    A contratação de pessoal pela Administração Pública está adstrita a regramento específico estabelecido no art. 37, da CF/88, senão vejamos:



    […]



    Como se vê, em obediência aos princípios norteadores da administração pública, a regra para admissão aos quadros de pessoal é a contratação mediante concurso público, em caráter permanente.



    A contratação por tempo determinado caracteriza exceção, justificada por necessidade temporária de excepcional interesse público, exigindo-se, para tanto, a observância das seguintes condições: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional, sendo este, inclusive, o entendimento adotado pelo STF, conforme o julgamento da ADIN n° 3210/PR.



    Analisando o presente caso, nota-se a ausência dos elementos legais necessários para configuração da alegada contratação excepcional, uma vez que, a teor do art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC, cabia ao reclamado trazer aos autos os documentos que comprovassem a celebração de tal modalidade contratual com a parte reclamante, a previsão em lei do cargo ocupado pelo obreiro e a necessidade temporária, o que não fez.



    Além disso, embora conste nos autos a publicação da Lei Municipal n° 04/2005, que disciplinou a contratação temporária dos servidores no âmbito municipal, o ente público reclamado não fez prova da regular publicação da Lei Municipal n° 23/2007, que instituiu o regime jurídico na municipalidade, ônus que lhe cabia por força do art. 376 do CPC, pelo que se presumem inexistente o referido diploma legal.



    Desse modo, não tendo o Município reclamado se desincumbindo do seu encargo probatório, não se reconhece a eficácia da Lei n° 23/2007, de modo que inexiste relação jurídica de natureza administrativa entre as partes, permanecendo vigente o regime geral da CLT.



    Assim, ausentes os elementos caracterizadores do contrato temporário e não tendo a parte reclamante sido nomeada para o exercício de cargo em comissão, deveria ter se submetido à prévia realização de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/88. Ocorre que restou comprovado que a parte autora foi admitida em data posterior à promulgação da CF/1988, sem concurso público, de modo que o contrato de trabalho firmado com o ente público demandado é nulo de pleno direito. 



    Logo, não há que se falar em regime jurídico administrativo, sujeitando-se a apreciação do presente feito à competência desta justiça Especializada, nos termos do art.114, I da CF/88.



    Nesse sentido, convém colacionar o entendimento predominante neste TRT 16ª Região de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, conforme Súmula n° 01, ratificada recentemente pela Resolução nº 79, de 20/03/2017, in verbis:



    […]



    Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida na ADI-MC n° 3.395/DF, posteriormente ratificada em sede meritória, suspendeu toda e qualquer interpretação ao inciso I, do artigo 114, da CF/88 que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o poder público e seus servidores cuja relação laboral fosse de natureza jurídico -administrativo.



    Contudo, a discussão quanto a validade de contratação de pessoal por ente público sem prévia realização de certame, não exclui a competência desta Justiça Especializada, mas apenas delimita a extensão dos direitos que serão devidos a título de verbas rescisórias.



    Logo, sobressai a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a questão.



    Preliminar rejeitada”. (eDOC 5, pp. 2-5; grifei) 



    Nesses termos, concluo que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do da reclamação trabalhista na origem, desrespeitou a decisão desta Corte proferida no julgamento da ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Rcl 4.872 (redator para o acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008), no qual assentou-se entendimento de que compete à Justiça Comum analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública. O acórdão proferido no julgamento da Rcl 4.872 foi assim ementado:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente”. (grifei)



    Verifica-se, assim, desajuste entre a decisão reclamada e o entendimento deste STF sobre a questão, no sentido de que a Justiça do Trabalho é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso.



    Sobre o tema, confira-se, o seguinte precedente:



    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum”. (Rcl 43.51 MC-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2016)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para, reconhecendo-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo 0016181-24.2021.5.16.0017, determinar a remessa daqueles autos para a Justiça comum.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente